Tribunal: TJPA
Processo: 0852849-55.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852849-55.2019.8.14.0301

APELANTE: RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, FABIO SERFATY FERREIRA

APELADO: JARBAS DA SILVA FERREIRA, GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REPRESENTAÇÃO DE SÓCIO FALECIDO. IMPROCEDÊNCIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo espólio de sócio falecido, representado pelo inventariante, contra acórdão que indeferiu pedido de reintegração de posse das dependências de sociedade empresária. Alegações de omissão, contradição e indevida aplicação do art. 49-A do Código Civil. Pleito de integração ou modificação do julgado. Apresentação de contrarrazões pelos demais sócios, com defesa da ausência de vícios e da impossibilidade de rediscussão de mérito em sede de embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber:
(i) se há omissão quanto à possibilidade de exercício da posse pelo curador/inventariante;
(ii) se há contradição entre o reconhecimento da curatela provisória e cláusula contratual que exige interdição formal;
(iii) se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 487 do STF; e
(iv) se os embargos configuram hipótese de caráter manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa processual.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais e contratuais, concluindo que a posse sobre bens da sociedade pertence à pessoa jurídica, e que o inventariante ou curador do sócio falecido não possui poderes automáticos de administração, salvo previsão contratual ou alteração do contrato social (CC, arts. 49-A e 999).

4.

Não houve contradição quanto à curatela provisória, pois a cláusula contratual reconhece impedimentos, mas exige modificação formal para alterar a administração da empresa.

5.

A omissão quanto à Súmula 487 do STF não se configura, tendo em vista o enquadramento jurídico da demanda como conflito societário e não possessório, tornando a súmula inaplicável.

6.

O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, sem apontar efetivamente omissão, contradição ou obscuridade, configurando nítido caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento:
“1. O curador ou inventariante de sócio falecido não possui legitimidade para pleitear reintegração de posse de bens da sociedade empresária sem prévia alteração do contrato social e investidura formal na administração.
2. A ausência de menção expressa à Súmula 487 do STF não configura omissão quando a ratio decidendi afasta sua aplicação por incompatibilidade com a natureza da lide.
3. Embargos de declaração que visam exclusivamente rediscutir o mérito da decisão são manifestamente protelatórios e ensejam aplicação de multa (CPC, art. 1.026, § 2º).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 49-A, 999 e 1.018; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, EDcl na Apelação Cível 0717465-27.2019.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 05/05/2021;
TJRS, EDcl na Apelação Cível 5002370-81.2021.8.21.2001, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 10/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0852849-55.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE JARBAS DA SILVA FERREIRA, representado legalmente por GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA

EMBARGADA:

RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FABIO SERFATY FERREIRA

DECISÃO RECORRIDA: 29110746 - Acórdão

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESPÓLIO DE JARBAS DA SILVA FERREIRA
, representado legalmente por
GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA
, na qualidade de inventariante, contra acórdão que CONHECEU e DEU PROVIMENTO à apelação interposta por RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FÁBIO SERFATY FERREIRA, para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação de reintegração de posse.

Narram os autos de origem que JARBAS DA SILVA FERREIRA, representado por seu curador provisório GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em face de RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FÁBIO SERFATY FERREIRA.

Na petição inicial (ID 13128321), o autor narra que é sócio-administrador da empresa Rauland Belém Som Ltda, juntamente com o primeiro réu. Afirma que, em razão de ser acometido pela doença de Alzheimer, conforme documentação médica anexada (ID 13128325), passou a se ausentar da empresa desde 2012 para cuidar de sua saúde, tendo sido nomeado seu filho Gilson de Oliveira Ferreira como curador provisório nos autos do processo de interdição nº 0833003-86.2018.8.14.0301, em trâmite na 1ª Vara Cível de Belém.

Sustenta que o curador, ao buscar informações sobre contas, contratos e deliberações da empresa, teve seu acesso obstado pelo segundo réu, Fábio Serfaty Ferreira, filho do primeiro réu, que atua como funcionário da empresa nas funções de radialista e gerente de vendas.

Alega que no dia 03/10/2019 ocorreu o esbulho possessório quando os réus expressamente impediram o ingresso do curador nas dependências da empresa, trancando-lhe a porta e ordenando aos funcionários que não a abrissem.

Como prova do alegado, juntou termo de curatela provisória (ID 13128322), documentos pessoais (ID 13128324), laudos médicos (ID 13128325), contrato social e alterações (IDs 13128326 a 13128330), áudio da ocorrência (ID 13128334) e boletim de ocorrência policial (ID 13128333).

Inicialmente foi indeferido o pedido de justiça gratuita (ID 14585101), tendo o autor recolhido as custas iniciais conforme comprovante de ID 14616195.

Em contestação (ID 20455024), o réu Raul dos Santos Ferreira Junior arguiu preliminar de falta de interesse processual por inadequação da via eleita, sustentando que a pretensão seria de natureza societária e não possessória.

No mérito, alegou que o autor já não exercia funções administrativas há anos, tendo delegado suas atribuições a funcionários, e que sua incapacidade superveniente acarretou perda da administração conforme previsão do contrato social. Negou a prática de esbulho, afirmando que apenas exerceu seu poder de administração para conter atos violentos do curador.

O réu Fábio Serfaty Ferreira apresentou contestação própria (ID 20455240), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva por ser mero funcionário. No mérito, sustentou a regularidade de sua contratação pelo próprio autor quando ainda capaz, negou usurpação de funções administrativas e afirmou que apenas cumpre ordens do pai, real administrador da empresa.

Em réplica (ID 21948838), o autor reafirmou sua condição de possuidor direto através do curador, demonstrou a pertinência da via possessória para proteção da composse e refutou a aplicabilidade da cláusula contratual sobre perda da administração por ainda não ter sido decretada a interdição.

Durante o curso do processo, foi noticiado o falecimento do autor Jarbas da Silva Ferreira, ocorrido em 19/03/2022, conforme certidão de óbito (ID 98918522). O curador Gilson de Oliveira Ferreira foi nomeado inventariante do espólio, conforme termo de compromisso (ID 98918520), tendo requerido a sucessão processual.

Em manifestação sobre pontos controvertidos (ID 118427321), o réu Raul elencou questões relativas às funções exercidas na empresa, data de afastamento do autor, legitimidade das contratações e comportamento das partes, arrolando duas testemunhas.

O Ministério Público, que inicialmente opinou pela remessa dos autos ao juízo da interdição (ID 39183803), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial após o falecimento do autor curatelado (ID 119390385).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, presentes os requisitos legais e comprovado o esbulho possessório, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

a) DETERMINAR a reintegração de posse do Espólio de Jarbas da Silva Ferreira, representado pelo inventariante Gilson de Oliveira Ferreira, nas dependências da empresa Rauland Belém Som Ltda, situada na Avenida Nazaré, 1223, Edifício Feliz, Nazaré, Belém-PA;

b) DETERMINAR que os réus se abstenham de impedir o acesso do inventariante às dependências e documentos da empresa, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);

c) CONDENAR solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a data do esbulho (03/10/2019).

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital,

nos termos da Portaria n.º 5820/2024-GP, publicada no DJE n.º 7981/2024, de 12 de dezembro de 2024

Em suas razões de apelação, RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FÁBIO SERFATY FERREIRA, inconformados com a sentença de procedência proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, requerem a reforma do julgado por diversas razões de fato e de direito.

Alega a parte apelante que:

· A presente ação possui vício de origem, pois trata-se de pretensão de controle societário travestida de ação possessória, o que caracterizaria inadequação da via eleita;

· A sentença proferida é nula, pois ignorou o devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa, ao sentenciar a lide abruptamente, sem análise da produção de provas indicadas pela parte apelante, como a oitiva de testemunhas;

· O juízo substituto julgou a causa com comportamento contraditório ao entendimento já anteriormente consolidado nos autos pelo próprio juízo titular e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, ao analisar pedido de tutela antecipada, indeferiu liminar de reintegração por ausência de prova do esbulho e reconheceu a validade da Cláusula 13ª do contrato social da empresa;

· O falecido Sr. Jarbas, sócio da empresa, já não exercia atividades administrativas muito antes de ser acometido por Alzheimer, havendo prova documental nos autos de que suas funções foram delegadas a empregados como Náyra (financeiro) e Fábio (comercial);

· O Sr. Gilson, filho do falecido e ora representante do espólio, nunca exerceu qualquer função na empresa e sequer frequentava o ambiente há décadas;

· O acesso do Sr. Gilson à empresa só foi restringido após episódio de conduta agressiva, quando ameaçou os funcionários e arrombou a porta da empresa, o que motivou registro de boletim de ocorrência e medidas de precaução para segurança dos empregados;

· A cláusula 13ª do contrato social expressamente prevê que, em caso de incapacidade ou falecimento de sócio, este é afastado da administração, e os herdeiros apenas poderão ingressar na sociedade por meio de novo contrato social, o que não ocorreu até o momento;

· O juízo a quo, sem nova prova e sem manifestação das partes, decidiu pela procedência da ação, contrariando entendimento anterior da própria vara e do tribunal, em desrespeito ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da CF/88);

· A inclusão de FÁBIO SERFATY FERREIRA no polo passivo é indevida, uma vez que ele é apenas empregado da empresa e não possui legitimidade para figurar em ação possessória, pois não detém poderes de administração ou controle sobre o ingresso de terceiros;

· O juízo de primeiro grau, de forma contraditória e sem apreciação das provas requeridas, deferiu reintegração de posse e condenou os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros desde a data do alegado esbulho, além de honorários de sucumbência fixados em 15%.

Argumenta que:

· A decisão atacada padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, dada a supressão de fase instrutória já iniciada e a recusa imotivada da produção de prova testemunhal, o que afronta o art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88;

· A sentença é contraditória com decisões anteriores do mesmo juízo e do TJPA, que reconheciam a validade da cláusula contratual excludente da administração para sócio falecido/incapacitado e a ausência de esbulho;

· O comportamento processual do magistrado substituto foi suspeito e tendencioso, devendo, por isso, ser afastado do processo, com base no art. 145, IV do CPC;

· A pretensão do autor da ação (espólio) é incompatível com a natureza possessória, sendo o caso de carência de ação por inadequação da via eleita;

· O Sr. Gilson jamais teve posse da empresa e nunca exerceu qualquer função administrativa ou de gerência, sendo insustentável o pleito possessório, já que o esbulho pressupõe a existência de posse anterior;

· Não houve ato ilícito por parte dos apelantes, sendo indevida a condenação em danos morais, ainda mais por conduta à qual o próprio autor deu causa, conforme boletim de ocorrência e depoimentos nos autos;

· Os pedidos de acesso a documentos da empresa são genéricos e descabidos, ferindo o art. 324 do CPC e jurisprudência consolidada sobre o tema;

· Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e entendimento do STJ;

· Os honorários sucumbenciais arbitrados em 15% são excessivos, desproporcionais à complexidade da causa e merecem redução.

Por fim, requer que:

· Seja conhecida e provida a apelação, com reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, determinando-se o retorno dos autos à fase de instrução, com afastamento do juiz substituto;

· Caso não acolhida a nulidade, seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo-se:

o a ilegitimidade passiva de Fábio Ferreira;

o a ausência de posse anterior e esbulho, com improcedência do pedido de reintegração;

o a improcedência do pedido de indenização por danos morais;

o subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais e dos honorários de sucumbência;

· Seja reconhecido o efeito suspensivo automático da apelação, ou, alternativamente, deferido expressamente pelo Tribunal;

· Seja determinada a exclusão de Fábio Ferreira do polo passivo por falta de legitimidade.

O ESPÓLIO DE JARBAS DA SILVA FERREIRA, representado por seu inventariante, Gilson Ferreira, defende a manutenção da sentença que concedeu a reintegração de posse da empresa Rauland Belém Som Ltda. e fixou indenização por danos morais, refutando as alegações dos apelantes RAUL e FÁBIO FERREIRA.

Argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi legal, com base em provas documentais suficientes. Sustenta que o esbulho foi comprovado (boletim e áudio), que a posse decorre do domínio do falecido sócio Jarbas e que a cláusula 13ª do contrato social não se aplicava, pois não houve interdição formal.

Requer o não provimento do recurso, aplicação de multa por litigância de má-fé aos apelantes e majoração dos honorários advocatícios para 20% na fase recursal.

Submetido ao Colegiado, o recurso foi provido, com a seguinte ementa:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DE HERDEIRO/INVENTARIANTE DE BEM SOCIETÁRIO SEM PRÉVIA DELIBERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FÁBIO SERFATY FERREIRA contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo espólio de JARBAS DA SILVA FERREIRA, representado por seu inventariante, GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, determinando a reintegração nas dependências da empresa RAULAND BELÉM SOM LTDA., com indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O pedido inicial fundamentou-se em suposto esbulho possessório praticado pelos apelantes, com base em impedimento físico de acesso à empresa pelo curador provisório do falecido sócio.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o inventariante ou curador provisório detinha posse legítima ou relação possessória com os bens da sociedade empresária; e (ii) saber se o impedimento de acesso à sede empresarial configura esbulho possessório, na ausência de investidura contratual ou societária válida.

III. Razões de decidir

3. A condição de sócio, ainda que administrador, não confere automaticamente posse direta ou exercida por representante legal sobre bens da sociedade, pessoa jurídica com personalidade e patrimônio distintos (art. 49-A do CC).

4. A cláusula 13ª do contrato social da empresa prevê que o falecimento ou interdição de sócio não dissolve a sociedade, devendo ser lavrado novo contrato com os herdeiros ou processado o pagamento dos haveres. Não houve comprovação de novo contrato social incluindo o inventariante como administrador.

5. A tentativa de ingresso forçado do curador nas dependências empresariais configura exercício de prerrogativas societárias, não possessórias. A ação cabível seria de natureza societária, não possessória.

6. O Tribunal já havia decidido, em sede de agravo de instrumento, pela ausência de esbulho e validade da cláusula contratual excludente de funções administrativas (TJPA, AI 0804217-91.2020.8.14.0000).

7. Não restou comprovada posse legítima anterior, nem esbulho praticado pelos réus nos moldes do art. 561 do CPC. O inventariante jamais teve a posse do imóvel e não exercia função gerencial.

8. A condenação por danos morais é indevida, pois decorreu de conflito societário legítimo, não havendo prova de excesso ou abuso por parte dos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse.

10. Tese de julgamento:
“1. A posse de bens da sociedade empresária é exercida pela própria pessoa jurídica por meio de seus administradores formalmente investidos, não se estendendo automaticamente a curador ou inventariante de sócio falecido ou incapaz.

11. A ausência de novo contrato social autorizando o ingresso do herdeiro ou curador afasta a caracterização de esbulho possessório, sendo inadequada a via possessória para dirimir controvérsia societária.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI e LIV;

CC, arts. 49-A, 997, 1.199, 1.741 e 1.781;

CPC, arts. 370, parágrafo único, 561 e 926.

O
Espólio de Jarbas da Silva Ferreira
, por meio do inventariante
Gilson de Oliveira Ferreira
, opôs
embargos de declaração
, alegando
omissão
e
contradição
no julgamento que negou pedido de
reintegração de posse
das dependências da empresa
Rauland Belém Som Ltda
.

Sustenta que o acórdão não enfrentou dispositivos legais pertinentes ao exercício da posse por curador/inventariante, aplicou de forma indevida o art. 49-A do CC e deixou de analisar a
Súmula 487 do STF
.

Aponta contradição entre o reconhecimento da curatela provisória e a aplicação de cláusula contratual que exigiria interdição formal.

Pede a
integração ou modificação da decisão
.

RAUL DOS SANTOS FERREIRA JÚNIOR e FÁBIO SERFATY FERREIRA apresentaram
contrarrazões
, sustentando que
não há omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido.

Argumentam que os embargos buscam apenas a
rediscussão do mérito
, o que é indevido nessa via recursal.

Defendem que o curador/inventariante
não possui direito automático à administração da empresa
, conforme cláusula contratual e legislação societária vigente.

Rebatem a aplicação da Súmula 487 do STF e pedem a
rejeição dos embargos
por improcedência.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O presente recurso, no entanto, não se presta a rediscutir o mérito da decisão ou o entendimento adotado pelo julgador, conforme reiterada jurisprudência.

O Embargante alega que o acórdão seria omisso e contraditório em diversos pontos, buscando, em essência, a reforma do julgado para que seus argumentos, antes rechaçados, sejam agora acolhidos. No entanto, uma análise atenta do acórdão embargado revela que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, dentro dos limites da pretensão recursal e da natureza da ação.

1. Da Alegada Omissão sobre Exercício da Posse por Curador/Inventariante e Aplicação do Art. 49-A do CC:

O acórdão embargado foi claro ao distinguir a posse pessoal do sócio da posse exercida pela sociedade empresária. Expressamente consignou no item III.3 de suas razões de decidir:
"A condição de sócio, ainda que administrador, não confere automaticamente posse direta ou exercida por representante legal sobre bens da sociedade, pessoa jurídica com personalidade e patrimônio distintos (art. 49-A do CC)."

Essa fundamentação aborda diretamente a capacidade do curador/inventariante de exercer "posse legítima ou relação possessória com os bens da sociedade empresária". O acórdão explicitou que a posse que era exercida pelo falecido Jarbas da Silva Ferreira decorria de sua condição de administrador da sociedade, uma vez que a posse dos bens da empresa é prerrogativa da própria pessoa jurídica.

Com efeito, a autonomia patrimonial entre a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica da sociedade é um princípio fundamental do Direito Empresarial, consagrado no art. 49-A do Código Civil. A pessoa jurídica possui existência, direitos e patrimônio próprios, distintos dos de seus sócios. A posse dos bens da Rauland Belém Som Ltda. pertencia à própria pessoa jurídica, e era exercida por seus administradores regularmente investidos.

A perda da sanidade de Jarbas, e posteriormente seu falecimento, cessou sua capacidade de administração da empresa. O curador, Gilson de Oliveira Ferreira, tornou-se um mero representante do sócio (e posteriormente do espólio), com poderes limitados à gestão dos interesses do sócio na sociedade (como exigir contas, receber dividendos ou negociar a venda das cotas),
por expressa vedação legal (CC, art. 1.018)
, e não como administrador da sociedade.

Para que o inventariante assumisse poderes de administração sobre a empresa, seria imprescindível a alteração do contrato social e a aprovação pelos demais sócios (
CC, art. 999
), mediante um novo instrumento contratual que o investisse formalmente nessa função, o que não ocorreu.

Portanto,
a tentativa de reintegração de posse de um bem da sociedade por parte do inventariante do sócio, sem que este esteja formalmente investido nos poderes de administração da pessoa jurídica, é indevida
. A via possessória é inadequada para dirimir conflitos de natureza societária ou para a tomada de gestão de uma empresa sem a observância das formalidades legais e contratuais. Não há omissão, mas sim um claro posicionamento jurídico sobre a questão.

2. Da Alegada Contradição entre Reconhecimento da Curatela Provisória e Cláusula Contratual:

O Embargante alega contradição entre o reconhecimento da curatela provisória e a aplicação da Cláusula 13ª do contrato social. No entanto, o acórdão não negou a existência da curatela provisória. O que o acórdão ressaltou foi a distinção entre a representação pessoal do sócio (feita pelo curador/inventariante) e a administração da pessoa jurídica.

A Cláusula 13ª do contrato social prevê que :

“Cláusula décima terceira – Ocorrendo o impedimento, interdição ou falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, levantando-se um balanço especial nessa data, e se convir aos herdeiros do pré-morto, lavrado novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais, ou então os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial.”

Esta cláusula reforça que a simples condição de herdeiro ou a representação do sócio falecido/incapaz não implica, por si só, a assunção dos poderes de administração da empresa.

A "interdição formal" a que se refere a Embargante se daria no âmbito da interdição judicial,
mas a incapacidade (que gerou a curatela provisória) já era suficiente para afetar a administração nos termos do contrato social
. O acórdão não contradisse a curatela, mas interpretou o alcance de seus poderes em face do direito societário e da autonomia da pessoa jurídica.

3. Da Alegada Omissão sobre a Súmula 487 do STF:

A alegada omissão quanto à Súmula 487 do STF ("Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada") também não se configura. O acórdão explicitamente classificou a demanda como uma "ação de reintegração de posse" e concluiu que "A ação cabível seria de natureza societária, não possessória" (item III.5 do acórdão embargado). Ao considerar a ação como possessória inadequada para a controvérsia societária, o acórdão, implicitamente, afastou a aplicação da referida súmula, que se aplicaria se a disputa de posse fosse baseada no domínio, o que não foi a premissa adotada pelo colegiado para solucionar a lide. A ausência de menção direta à súmula não configura omissão quando a ratio decidendi do julgado torna sua aplicação impertinente.

DO CARÁTER PROTELATÓRIO E APLICAÇÃO DE MULTA:

É evidente que o Embargante, sob o pretexto de omissão e contradição, busca, na realidade, a reanálise do mérito e a modificação do entendimento do colegiado, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração. O acórdão analisou as questões postas, formou sua convicção e apresentou uma solução jurídica fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Desse modo, a argumentação da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

A interposição de recursos com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, sob a suposta alegação de vícios que manifestamente não existem, caracteriza o caráter protelatório dos embargos. Tal conduta processual merece a reprimenda legal.

Nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil:

"Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Neste sentido, colaciono julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME . IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC . MULTA APLICADA. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC . Portanto, não visam à discussão do mérito da causa. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pela ré embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte. 3 . Resta evidente a intenção da ré embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual. 4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil . 5. Nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, opostos embargos de declaração meramente protelatórios, o Tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 6 . Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, aplicada.

(TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27 .2019.8.07.0007, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE INOCORRENTES. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO . CPC, ART. 1.026, § 2º. 1 . Hão de ser desacolhidos os presentes embargos de declaração, tendo em vista a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2 . A matéria discutida nos autos está entre aquelas que são objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 22, em que determinada a suspensão de todos os processos pendentes (individuais ou coletivos) que tramitem no Estado e que versem sobre as matérias subjacentes. 3. E, consoante explicitado na decisão que desacolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pela embargante, ainda que o referido incidente já tenha sido julgado neste Tribunal, o que importa relevar é que, conforme informação colhida do sistema de consulta processual, houve a interposição de recurso (s) especial (is) contra a decisão proferida no IRDR, que possui (em) efeito suspensivo automático, a teor do artigo 987, § 1º, CPC . Nesse sentido a orientação do STJ - v.g. RESP n. 1869867/SC . 4. Reiteração de embargos de declaração que revela nítido caráter protelatório, a ensejar a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS, DE PLANO. APLICAÇÃO DA MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC . APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSA.

(TJ-RS - APL: 50023708120218212001 PORTO ALEGRE, Relator.: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 10/04/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023)

No presente caso, a alegação de omissão sobre tema expressamente tratado no Acórdão, com a nítida intenção de modificar o julgado em relação a uma interpretação de mérito, revela o caráter manifestamente protelatório dos presentes Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, aplicando a multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, CONDENANDO o embargante a pagar multa à embargada à razão de 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025